Tribunal: TJSP
Processo: 1058917-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização dos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, a contar da data da citação – Jurisprudência do C. STJ no mesmo sentido do

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização dos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, a contar da data da citação – Jurisprudência do C. STJ no mesmo sentido do acórdão hostilizado - EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1058917-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, são
embargados MARIA AYRES DE MORAIS E SILVA e JOSÉ RUI ARÊA LEÃO
DE MORAIS E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45483
EDEC.No : 1058917-25.2019.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE. : TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP
EBDOS. : MARIA AYRES DE MORAIS E SILVA E OUTRO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Inexistência Não configuração de qualquer das hipóteses
previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a
oposição do recurso Fixação do termo inicial dos juros de
mora incidentes sobre o valor da indenização dos danos
morais, em caso de responsabilidade contratual, a contar da
data da citação Jurisprudência do C. STJ no mesmo
sentido
do
acórdão
hostilizado
-
EMBARGOS
REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré contra o v. acórdão de fls. 151/158, que deu
provimento ao apelo dos autores para julgar procedente a
presente ação de indenização de danos materiais e morais.

Aponta, a demandada, a existência de
contradição no v. acórdão, porquanto ao condená-lo ao
pagamento de indenização dos danos morais, determinou que
os juros de mora devem incidir a partir da citação, ao
passo em que o STJ entende que o termo inicial é o da
data de seu arbitramento, conforme REsp 903258/RS. Anota
que o mesmo entendimento foi adotado pelo Juizado
Especial Cível de Aracaju.
Recurso tempestivo e não respondido pela
parte contrária, a despeito de sua regular intimação.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo manifestado
pelo recorrente, as razoÞes destes embargos revelam a
ause ncia das hipoìteses previstas no art. 1.022 do Coìdigo
de Processo Civil.
NaÞo se verifica no v. aresto a contradição
apontada, a fim de justificar a interposic aÞo destes
declaratoìrios.
O
v. acoìrdaÞo,
ao fixar o valor da
indenização dos danos morais decorrentes de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços de transporte aéreo internacional,
fixou como termo inicial dos juros de mora a data da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
E não há qualquer contradição em relação
ao aludido recurso especial, julgado no ano de 2011.
A jurisprudência consolidada daquela Corte
Superior é no mesmo sentido do julgado embargado.
Confiram-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR
DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS
CONTRATUAIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos
os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de
2015. 2. O prequestionamento não exige que haja menção
expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados, entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito do prequestionamento, indispensável para o
conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e
356/STF. 3. Na hipótese em análise, os agravantes
ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária
agravada em razão de prejuízos morais e materiais
decorrentes da interrupção no fornecimento de energia
elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora
pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma
chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços
de
manutenção
de
equipamentos
industriais
de
refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu
computador para confecção de relatórios urgentes. 4. O
Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da
concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte
autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Com
efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal
situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o
referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório,
situação não verificada no caso dos autos. 6. Quanto aos
danos materiais consubstanciados na teoria da perda de
uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão
não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual
ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do
decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo
cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
7.
Esta
Corte
Superior
possui
entendimento
jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos
provenientes da contratação de advogado para ajuizamento
de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar
dano material passível de indenização, tendo em vista
estar inserido no exercício regular do contraditório e da
ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe
23/11/2012;
REsp
1696910/SP,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
2a
Turma,
julgado
em
16/11/2017,
DJe
19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp
1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado
em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 . 8. Ademais, sobre a
incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-
se que o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que o termo a quo para a
incidência dos juros de mora, quando se tratar de
indenização decorrentes de responsabilidade contratual,
fluem a partir da citação (grifado). 9. Agravo interno
não provido.
AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2019/0051263-4, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma, 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
ÔNIBUS.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão
recorrido
pronuncia-se,
de
forma
clara
e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
"Conforme

entendimento
consolidado
nesta

Corte
Superior, nos casos de danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a
partir da data de citação. Incidência do enunciado n. 83
da Súmula do STJ (grifado)" (AgInt no AREsp 1.381.510/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 1o/4/2019, DJe 9/4/2019). 3. Agravo interno a
que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1773608/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL 2018/0260939-6, Rel. Min. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
O termo inicial dos juros de mora, nos casos de
responsabilidade contratual, é a data da citação (grifado). Precedentes.
2.
O
Superior
Tribunal de
Justiça, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte,
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
ordinárias a título de danos morais apenas quando
irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1839870/RO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL 2019/0286243-9, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta
Turma, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O
MÉDICO E O HOSPITAL. SÚMULAS 284/STF e 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A
ausência de indicação dos dispositivos de lei federal em
tese
violados
pelo
aresto
recorrido
caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir o óbice da
Súmula 284/STF, no tocante à questão relativa à ausência
de comprovação de vínculo profissional entre o médico e o
hospital. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem, com
base no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecido
a responsabilidade do médico e, em consequência, do
hospital, rejeitando a alegação de ausência de vínculo
entre o profissional e o nosocômio, a alteração desse
entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória, inviável em recurso especial (Súmula
7/STJ). 3. É inviável o conhecimento do recurso especial
no tocante ao valor da indenização, seja pela impossibilidade de apreciação de divergência
jurisprudencial quanto à matéria, seja pela alegação de
ofensa a artigo de lei federal que não tem força
normativa suficiente para reformar o acórdão impugnado
(Súmula 284/STF). 4. "Nos casos de responsabilidade
contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de
que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e
patrimoniais incidem a partir da citação (grifado)"
(AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019). 5. Agravo
interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial. AgInt no AREsp 1535008-PR.
(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2019/0193365-1, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j.
10/12/2019, DJe 19/12/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL (DATA DA CITAÇÃO). SÚMULA
83/STJ. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SE A
DECISÃO S FIRMOU NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 168 DA SÚMULA DO STJ.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça se encontra no mesmo sentido do acórdão
recorrido, "tratando-se de reparação de dano moral, os
juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de
responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e
desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade
contratual (grifado)" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Corte
Especial, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. para o
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/6/2015).
2. Neste panorama, verifica-se que o acórdão ora
embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois,
incabíveis
estes
Embargos
de
Divergência
ante
a
incidência da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Nesse
sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.307.687/RS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 14/6/2017, DJe 21/6/2017; AgInt nos EREsp n.
1.296.380/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 20/6/2017. 3. Agravo
Interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1647928/DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2016/0323042-5, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, CE - Corte Especial, j. 10/12/2019,
DJe 05/02/2020).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. Não há falar em ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a
quo, além de ter se manifestado sobre a juntada do
documento novo pleiteado pela parte de forma clara e
fundamentada, mencionou expressamente que a tese
referente à falta de interesse processual não foi
analisada porque configurava inovação recursal, de forma
que não há se falar em omissão no julgado. Precedentes. 2
A ausência de enfrentamento da tese referente à falta de
interesse de agir pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ. Precedentes. 3. Modificar o
entendimento do Tribunal de origem pela ausência de
justificativa da impossibilidade de juntar o "documento
novo", bem como rediscutir se este era ou não acessível
à parte no momento da contestação demandaria a incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que não se
admite em sede de recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. O Tribunal reconheceu
expressamente a grave frustração dos recorridos ante o
atraso injustificável na entrega do imóvel, de modo que
modificar a conclusão pela existência de dano moral
indenizável demanda o reexame de toda a narrativa fática
delineada na demanda, bem como das provas que instruem
os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, por óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5.
"Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior,
nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade
contratual, os juros de mora incidem a partir da data de
citação (grifado). Incidência do enunciado n. 83 da
Súmula do STJ." (AgInt no AREsp 1381510/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
01/04/2019,
DJe
09/04/2019).
6.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1318063/MG AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL2018/0158970-0,
Rel.
Min.
MARCO
BUZZI,
j.
21/11/2019, DJe 27/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. ART.
1.025
DO
CPC/2015.
NÃO
APLICAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DANOS MORAIS. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA
No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da
matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a
teor do disposto na Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça. 4. Se a questão levantada não foi discutida pelo
tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a
existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade não há falar em prequestionamento ficto da
matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo
na espécie a Súmula no 211/STJ. 5. É inadmissível o
inconformismo
por
deficiência
na
sua
fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar de modo
preciso como teria ocorrido a violação legal. Aplicação
da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 6 O
Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas
instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que,
diante de suas especificidades, não se pode afirmar
desarrazoado o arbitramento da indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. O marco inicial para a
incidência
dos
juros
de

mora,
no
caso
de
responsabilidade contratual é a citação, a teor do
disposto na Súmula no 568/STJ (grifado). Precedentes. 8.
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1215707/SP AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2017/0311438-0, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j. 18/11/2019, DJe 21/11/2019).
Anotam THEOTONIO NEGRAÞO, JOSEì ROBERTO F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOUVE A, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOAÞO FRANCISCO
NAVES DA FONSECA (“Coìdigo de Processo Civil e legislac aÞo
processual em vigor”, 47a ed. atual. e reform., SaÞo
Paulo:Saraiva, 2016, nota art. 1.022:14a.):
“A contradic aÞo que autoriza os embargos
de declarac aÞo eì do julgado com ele mesmo, jamais a
contradic aÞo com a lei ou com o entendimento da parte
(STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02)”.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justic a
pontifica que “delira da via declaratoìria a decisaÞo que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa” (REsp. 2604-
AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido: REsp. 224 RJ, RSTJ
3/1097; e REsp. 455-DF RT 668/181.
E ainda:
Estando “clara a pretensaÞo em prol da
rediscussaÞo da controveìrsia e da reversaÞo do julgado” e
“evidenciada a pretensaÞo de reversaÞo do meìrito sem a
existe ncia de nenhum viìcio previsto no art. 535 do
Coìdigo de Processo Civil, eì de se rejeitar os embargos de
declarac aÞo” (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Primeira Sec aÞo, j. 24/06/2015, DJe
04/08/2015).
O
pretório
excelso
proclama
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049 e 134/836)
Inexiste, pois, o vício apontado.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratoìrios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL